Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719180-49.2024.8.07.0001 APELANTE: EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME, DENIS ANTONIO DE JESUS APELADO: DENIS ANTONIO DE JESUS, EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o apelante Denis Antônio de Jesus para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, na impossibilidade, efetue o recolhimento em dobro, no mesmo prazo, sob pena de o recurso Id. 71688104 não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora